Tribunal: TJPA
Processo: 0817455-41.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817455-41.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

AGRAVADO: LUCAS DIAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817455-41.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA Nº 0856648-33.2024.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE

AGRAVADO: LUCAS DIAS DA SILVA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO POR INAPTIDÃO MÉDICA. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DE CRITÉRIO EDITALÍCIO. ERRO TÉCNICO NA AFERIÇÃO DE CIFOSE. REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo CEBRASPE contra decisão que concedeu tutela provisória para reintegrar o candidato Lucas Dias da Silva ao concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará (Edital nº 1 – CFP/PMPA/2023), afastando sua eliminação por suposta inaptidão médica decorrente de curvatura lombar superior a 45º, medida pelo ângulo de Ferguson.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a eliminação do candidato por inaptidão médica, baseada no ângulo de Ferguson, encontra respaldo nos critérios objetivos do edital do concurso público, especialmente quanto à previsão de cifose superior a 45º como causa incapacitante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O edital estabelece como causa incapacitante a presença de cifose superior a 45º, cuja medição é feita pelo ângulo de Cobb, e não pelo ângulo de Ferguson, que se refere à curvatura lombar (lordose), e não à cifose torácica.

4.

Os laudos técnicos apresentados pelo candidato, subscritos por médicos especialistas, atestam a normalidade da coluna vertebral, sem evidência de cifose, escoliose ou qualquer limitação funcional.

5.

Houve erro técnico na interpretação do laudo médico ao utilizar parâmetro inadequado (ângulo de Ferguson), o que configura ilegalidade e autoriza a intervenção judicial, conforme jurisprudência do STF (Tema 485 da repercussão geral).

6.

A decisão judicial de reintegração apenas restabelece a legalidade do certame, ao corrigir violação ao princípio da vinculação ao edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A eliminação de candidato em concurso público com base em parâmetro técnico diverso do previsto no edital viola o princípio da vinculação ao edital e configura ilegalidade.

2.

A aferição da cifose como causa incapacitante deve observar o método médico adequado, qual seja, o ângulo de Cobb.

3.

É cabível a intervenção judicial para correção de erro técnico que comprometa a legalidade do ato administrativo em concurso público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; Lei Estadual nº 8.342/2016; Edital nº 1 – CFP/PMPA/2023, item 11.30.1, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 485 da Repercussão Geral.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE contra a decisão interlocutória ID 122081440, proferida nos autos da Ação Ordinária nº 0856648-33.2024.8.14.0301, que deferiu tutela de urgência pleiteada por LUCAS DIAS DA SILVA, determinando a reintegração do autor no concurso público CFP/PMPA/2023.

Na origem, trata-se de Ação Ordinária proposta por LUCAS DIAS DA SILVA contra o CEBRASPE, com pedido de antecipação de tutela, sob o argumento de que sua eliminação do certame fora indevida, pois o motivo da inaptidão, qual seja, suposta curvatura acentuada da coluna lombar, aferida como ângulo de Ferguson superior a 45º, não consta como causa incapacitante expressamente prevista no edital do concurso público (Edital n.º 1 – CFP/PMPA/2023).

O juízo
a quo
deferiu a liminar, reintegrando-o ao certame e determinando sua continuidade nas etapas subsequentes, sob pena de multa diária.

O agravante alega, em suas razões recursais (ID 22699482), que a decisão agravada violou os princípios da legalidade e da vinculação ao edital, pois a exclusão do candidato fundou-se nos critérios objetivos de saúde constantes tanto na Lei Estadual nº 8.342/2016 quanto no edital, especialmente no item 11.30.1, alínea VI, que estabelece como causa incapacitante a presença de cifose superior a 45º. Sustenta, ainda, que a decisão liminar interfere indevidamente no mérito administrativo e compromete a isonomia entre os candidatos.

Por essas razões, pleiteou a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para restabelecer a eliminação do candidato.

Na decisão ID 22795149, concedi o efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão de 1º grau por vislumbrar, em juízo de cognição sumária, que a decisão recorrida violaria os princípios da legalidade e da vinculação ao edital.

Contra essa decisão, LUCAS DIAS DA SILVA interpôs Agravo Interno (ID 23311780), reiterando a tese de que a condição que ensejou sua exclusão não está entre as incapacidades descritas de forma taxativa no edital, e que os laudos médicos apresentados atestam sua plena aptidão física para o exercício das funções policiais. Defendeu a legalidade da decisão de 1º grau, bem como o atendimento aos princípios da razoabilidade, isonomia e proporcionalidade.

Apresentou também Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 23350434), reiterando os fundamentos lançados na inicial da ação ordinária. Defende a legalidade da decisão de reintegração ao certame, pois atestada sua aptidão por profissional médico especializado, não havendo nos dispositivos editalícios a previsão expressa da condição apontada como fator excludente, requerendo o desprovimento do agravo de instrumento.

Por sua vez, o CEBRASPE apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 23946564), aduzindo a legalidade do ato de exclusão e a impossibilidade de controle judicial sobre critérios objetivos fixados em edital, cuja observância é obrigatória para garantir a igualdade entre os concorrentes. Defende, ainda, que a atuação da banca examinadora foi legítima e em estrita observância às normas do certame, motivo pelo qual requer o desprovimento do Agravo Interno.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Antes de mais nada, verifico que constam nos autos recurso de Agravo Interno e as contrarrazões correspondente, bem como já foram apresentadas as contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento
.

Assim, considerando os princípios da economia processual e duração razoável do processo, aplico a teoria da causa madura para, desde já, apreciar o recurso de Agravo de Instrumento e, consequentemente, julgar prejudicado o recurso de Agravo Interno.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da legalidade da
da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, que deferiu tutela provisória de urgência para reintegrar o ora recorrido, Lucas Dias da Silva, ao certame promovido para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, notadamente após sua eliminação sob fundamento de apresentação de cifose superior a 45 graus, com base em laudo que apontou ângulo de Ferguson superior a este valor.

Reexaminando detidamente os elementos constantes nos autos, é forçoso reconhecer que há robusta documentação técnico-médica acostada pelo recorrido (IDs 121409981 e 121412844) que atesta a absoluta normalidade de sua coluna vertebral, inexistindo qualquer anomalia ou patologia que revele cifose ou outra curvatura de natureza incapacitante.

Laudos subscritos por médicos ortopedistas e radiologistas indicam expressamente que os exames radiográficos revelam coluna em estado de normalidade, inclusive destacando a inexistência de qualquer indicação de cifose patológica, escoliose, limitação funcional, alteração estrutural ou degenerativa da coluna vertebral, tampouco qualquer fator que comprometa sua aptidão para o exercício das funções inerentes ao cargo almejado.

Importante destacar que a fundamentação da inaptidão foi equivocadamente baseada na mensuração do "ângulo de Ferguson", que, conforme reconhecido pela literatura médica, é um parâmetro utilizado para aferição da curvatura lombar – isto é, da lordose –, e não da cifose torácica. A cifose, por sua vez, é clinicamente mensurada pelo chamado "ângulo de Cobb", técnica radiológica que avalia o grau da curvatura torácica posterior, senão vejamos:

“O exame inicial básico para investigação da cifose é a radiografia simples (Raio-X) em perfil (visto de lado). Com o Raio-X
conseguimos medir o grau de cifose por meio do ângulo de Cobb
, avaliar se é uma cifose de ângulo agudo, avaliar o equilíbrio sagital (o alinhamento da cabeça em relação a pelve) e ainda conseguimos por meio de raios X em posições especiais, avaliar se é uma cifose rígida ou flexível.”

Blog Dr. William Zarza – Especialista em ortopedia e cirurgia da coluna (traduzido para o português).
(
https://drwilliamzarza.com.br/cifose-ou-corcunda/
)

“O ângulo de Ferguson é importante, pois, através dele, é possível estabelecer se a coluna vertebral tem uma curvatura muito acentuada
na região lombar
.

(...)

Para uma pessoa adulta, sem patologias na coluna, o ângulo de Ferguson deve ser entre 45 e 61 graus. “

ITC Vertebral.
(
https://www.itcvertebral.com.br/angulo-de-ferguson/
)
(grifos nossos)

O edital é claro ao estabelecer como causa incapacitante, no item 11.30.1, VI, a presença de “
cifose superior a 45 graus”
, cujo método de aferição reconhecido na medicina é o ângulo de Cobb, consoante os padrões consagrados pelas sociedades médicas ortopédicas nacionais e internacionais.

Dessa forma, houve manifesta confusão conceitual na aplicação dos critérios do edital, uma vez que o laudo que fundamenta a exclusão se baseia em parâmetro que mede curvatura fisiológica diversa da prevista no edital. Tal circunstância configura manifesta ilegalidade e justifica a intervenção judicial no caso concreto, uma vez que, em se tratando de concursos públicos, não se admite o afastamento dos critérios objetivos do edital sob pena de afronta à segurança jurídica e à legalidade estrita.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a despeito de consolidar entendimento segundo o qual “
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
” (Tema 485 da repercussão geral), admite, por igual, a possibilidade de controle judicial nos casos em que se verificar erro material, manifesta incoerência ou afronta aos termos do edital, como ora se verifica.

A aplicação indevida do ângulo de Ferguson às custas da aferição correta da cifose é erro técnico que compromete a legalidade do ato administrativo, circunstância que afasta a presunção de legitimidade do ato da banca e atrai a possibilidade de correção judicial.

Dessa forma, não assiste razão ao agravante quando sustenta afronta ao princípio da vinculação ao edital ou imissão indevida do Poder Judiciário no mérito administrativo, pois a decisão judicial que se busca infirmar apenas restabelece a legalidade do certame ao interpretar corretamente os limites objetivos fixados no edital quanto às causas incapacitantes.

Destarte, não havendo nos autos qualquer laudo técnico que aponte a existência de cifose superior ao limite previsto no edital, e estando o candidato aprovado nas demais etapas do certame, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/09/2025